Tribunal: TJDFT
Processo: 0726023-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA. ART. 109, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FATO SUPERVENINTE. RESTABELECIMENTO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO.
I - Em se tratando de pena de multa que nos termos do art. 44 do CP, foi aplicada em substituição à pena privativa de liberdade, o prazo prescricional a ser considerado não será aquele previsto no art. 114, I, do referido Diploma, mas aquele previsto para a pena privativa de liberdade que foi substituída, conforme previsto art. 109, parágrafo único, também do CP.
II - A prisão do apenado por outro motivo, nos termos do parágrafo único do art. 116 do CP, é causa suspensiva do prazo da prescrição da pretensão executória, que recomeça a correr pelo tempo restante quando houver a soltura deste.
III - Uma vez verificado que o período entre o trânsito em julgado para o Ministério Público até a suspensão do prazo em face da prisão do apenado por outro motivo, somado ao tempo decorrido após a soltura, alcança o prazo prescricional estabelecido, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente diante da prescrição da pretensão executória do Estado.
IV - Recurso conhecido e provido.